Tribunal: STJ
Processo: 0800766-27.2021.8.10.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504034 - MA (2023/0350577-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEL CAJUEIRO LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: RICARDO JORGE MURAD
AGRAVANTE
: MARIA TERESA TROVAO MURAD
ADVOGADO
: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - MA005166
AGRAVADO
: DENIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO BEZERRA DE CASTRO - MA004852
ANDRE FARIAS PEREIRA - MA010502
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, E
1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO
CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO SE
CONFUNDE
COM
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 86 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA, INOCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E MORA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I - Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com alegações da parte agravante
de violação a dispositivos do Código de Processo Civil, Código
Civil
e
Constituição
Federal,
incluindo
ausência
de
fundamentação, omissões no acórdão recorrido, impossibilidade
de sucumbência recíproca, cerceamento de defesa e
inocorrência de inadimplemento e mora em contrato de
empréstimo com garantia imobiliária.
II. Questão em discussão
2. Alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quanto à fundamentação do acórdão recorrido; violação ao art.
86 do CPC/2015 sobre sucumbência recíproca; ofensa a
dispositivos constitucionais; deficiências nas alegações de
violação ao CPC e CC; e necessidade de reexame fático-
probatório para aferir cerceamento de defesa, inadimplemento e
mora.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51401327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d9593a34-3e15-4cb4-9a09-4f9f8965dd7b

3. Acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, sem
omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não se
confundindo decisão contrária aos interesses da parte com
ausência de motivação.
4. Ausência de prequestionamento quanto ao art. 86 do CPC
/2015.
5. Vedação ao reexame fático-probatório quanto ao cerceamento
de defesa, inadimplemento e mora, nos termos da Súmula 7
/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
7. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (art. 85, §
11o, do CPC/2015).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d9593a34-3e15-4cb4-9a09-4f9f8965dd7b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504034 - MA (2023/0350577-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEL CAJUEIRO LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: RICARDO JORGE MURAD
AGRAVANTE
: MARIA TERESA TROVAO MURAD
ADVOGADO
: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - MA005166
AGRAVADO
: DENIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO BEZERRA DE CASTRO - MA004852
ANDRE FARIAS PEREIRA - MA010502
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, E
1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO
CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO SE
CONFUNDE
COM
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 86 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA, INOCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E MORA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I - Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com alegações da parte agravante
de violação a dispositivos do Código de Processo Civil, Código
Civil
e
Constituição
Federal,
incluindo
ausência
de
fundamentação, omissões no acórdão recorrido, impossibilidade
de sucumbência recíproca, cerceamento de defesa e
inocorrência de inadimplemento e mora em contrato de
empréstimo com garantia imobiliária.
II. Questão em discussão
2. Alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quanto à fundamentação do acórdão recorrido; violação ao art.
86 do CPC/2015 sobre sucumbência recíproca; ofensa a
dispositivos constitucionais; deficiências nas alegações de
violação ao CPC e CC; e necessidade de reexame fático-
probatório para aferir cerceamento de defesa, inadimplemento e
mora.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

3. Acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, sem
omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não se
confundindo decisão contrária aos interesses da parte com
ausência de motivação.
4. Ausência de prequestionamento quanto ao art. 86 do CPC
/2015.
5. Vedação ao reexame fático-probatório quanto ao cerceamento
de defesa, inadimplemento e mora, nos termos da Súmula 7
/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
7. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (art. 85, §
11o, do CPC/2015).
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante reitera os argumentos
apresentados no recurso especial, alegando que todas as matérias foram
devidamente prequestionadas e que a decisão de inadmissibilidade aplicou
equivocadamente as Súmulas 211/STJ e 284/STF.
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ fls. 519-520).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Preliminarmente, cumpre registrar que, por ora, é inexigível a
indicação da relevância da questão de direito federal
infraconstitucional para fins deste exame recursal, “eis que ainda não
há lei regulamentadora prevista no artigo 105 §2o da CF” (STJ,
Enunciado Administrativo no 8), razão pela qual deixo de analisá-la.
Em primeiro juízo de admissibilidade, quanto à alegada violação aos
arts. 489, §1o, I, II, III, IV, V e VI e 1022, I, II, § único, II, todos do CPC,
o Acórdão recorrido explicitou as razões pelas quais reconheceu a
validade do negócio jurídico firmado, tendo se manifestado apenas
pela fixação de limitação para juros no pagamento do empréstimo feito
e “Em relação aos demais itens constantes da relação contratual, não
Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

cabe a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de lesão ao princípio
do pacta sunt servanda” (ID 25660506). Nesse contexto, encontrado
fundamento suficiente, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o
Tribunal “não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (AgInt no
AR Esp 1873272/SP, AgRg no AR Esp 2027738; AgInt no AR Esp
2019153; AgInt no R Esp 1980064/SP; E Dcl no AgRg no HC 724821),
razão pela qual, no ponto, o Acórdão se harmoniza com a orientação
da Corte Superior, de sorte que a alegação segundo a qual haveria
deficiência de fundamentação encontra óbice no enunciado da Súmula
83 do STJ. Ainda, o STJ entende que “não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no R Esp 1907544 / PR,
Rel. Min. Og Fernandes). Ainda, verifico que em relação à alegada
violação aos artigos 1o, II e III, 3o, I e IV, 4o, II e 5o, caput e II, III, XXII,
XXXIII, XXXIV, a e b, XXXVII, LIII, LIV e LV e 93, IX, todos da CF, o
Recurso Especial não é a via adequada para apreciação da matéria,
sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da
Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AR
Esp 1654562/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
). Quanto
23/06/2020
25/06/2020
à violação ao art. 86, CPC, por impossibilidade de sucumbência
recíproca, pois o pleito principal foi acolhido (a fixação dos juros no
patamar de 12% ano), entendo que a referida tese não foi debatida
pelo Tribunal, e sequer ventilada em embargos de declaração, o que
inviabiliza o prosseguimento do Recurso Especial, mercê da ausência
de prequestionamento (Súmula 211/STJ e 282/STF). Por fim, em
relação às demais teses suscitadas quanto à violação do CPC e CC,
verifico que a Recorrente se limitou a citar dispositivos legais, sem,
todavia, explicitar em que medida essas normas teriam sido violadas
pelo Acórdão, hipótese que configura deficiência de fundamentação,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF, aplicada por analogia.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “Mesmo fazendo referência
numérica aos dispositivos anteriormente indicados, não houve efetiva
demonstração da violação do conteúdo dos artigos de lei, até porque
deduzidos de forma genérica, a impedir a exata compreensão da
controvérsia e, ainda, a delimitação do aspecto normativo cuja
interpretação por esta Corte Superior se objetiva” (AgInt no R Esp
1872293/BA Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, D Je 05/04/2022
). Ante o exposto, e salvo melhor juízo da Corte de Precedentes,
INADMITO o R Esp (CPC, art. 1.030 V), nos termos da fundamentação
supra.

Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que as questões suscitadas já foram enfrentadas pela
decisão recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta aos arts. 489, §1o, e 1.022,
do Código de Processo Civil, em especial no tocante à ilegalidade dos juros
aplicados ao contrato, a nulidade da multa de 10% no caso de inadimplência e à
ilegalidade da transferência do imóvel dado em garantia, percebe-se que razão não
assiste à agravante.
No acórdão combatido consta a seguinte fundamentação (e-STJ fls.
269-279):

No mérito, o Apelo centra-se, essencialmente, na discussão acerca da
existência de cláusulas ilegais e abusivas no contrato de empréstimo
firmado entre a empresa Apelante e o recorrido. A revisão contratual,
incluindo a cláusula relativa à taxa de juros, possui respaldo jurídico
nas várias legislações que regem a matéria, assim como na
jurisprudência dos tribunais, admitindo-se, atualmente, a relativização
da cláusula geral Pacta Sunt Servanda, para permitir a intervenção do
Judiciário nas avenças formalizadas entre particulares quando
apresentarem cláusulas ilegais e abusivas. Contudo, em análise sobre
a temática trazida em debate no presente caso, tenho que, quanto a
taxa de juros remuneratórios praticada pelo recorrido, o simples fato
de alegar genericamente que se trata de juros exorbitante não induz,
por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a taxa de juros legal
em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas partes (AgRg nos E Dcl no Ag
1.322.378/RN, Rel. Ministro Raul Araújo). Observo que para que se
valha desse direito garantido pela exaustiva discussão dos tribunais, o
contrato deve trazer previsão expressa acerca da taxa de juros a ser
aplicada na concessão do empréstimo e de sua periodicidade, como
se dá no presente caso, nos termos da previsão do contrato juntado ao
caderno processual. [...] Assim, havendo previsão acerca da taxa de
juros a ser aplicada ou quaisquer outros aspectos vinculados,
viabilizando a verificação da taxa aplicada e a regularidade da
capitalização dos juros, dá-se, com isso, ao contratante, a plena
capacidade de conhecer de forma suficiente as obrigações que
avençou quando da firmação do contrato. [...] Isso posto, a simples
alegação de que a taxa de juros seria abusiva, sem qualquer
comprovação de tentativa de pagamento, não tem o condão de afastar
a inadimplência da parte recorrente, sendo perfeitamente aplicável a
cláusula penal. Por fim, mas não menos importante, não se observa
qualquer ilegalidade quanto aos bens dados em garantia, vez que a
Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

parte Apelante outorgou procuração ao recorrido, visando a pronta
transferência dos bens dados em garantia em caso de inadimplência,
matéria que não fora afastada (validade da procuração) quando da
suposta renegociação. Nesse sentido, não sendo percebida qualquer
irregularidade no contrato firmado entre as partes, mostra-se correta a
sentença recorrida.

Já no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão
acima, decidiu o Tribunal de origem (e-STJ382-401)

Apenas a título de esclarecimento, não há como se reconhecer a
possibilidade de modificação da multa aplicada ao contrato em caso
de inadimplemento, primeiro porque não se observa qualquer
ilegalidade no percentual firmado e segundo porque, entendendo a
parte autora pela ilegalidade da dívida, deveria depositar em juízo, na
, o que, a princípio, não se
data estabelecida, o valor tido como devido
observa nos autos (grifos no original).

Observa-se pelo teor dos trechos coligidos aos autos que a Corte de
origem analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de
menção a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "[n]ão procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que um dos dispositivos
tidos por violados não foram debatidos pela Corte de origem.
Analisando atentamente os autos, percebe-se que a violação ao artigo
86 do Código de Processo Civil (impossibilidade de sucumbência recíproca) não foi
debatida pelo Tribunal de origem, nem mesmo ventilada em embargos de declaração.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, em
especial a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório (cerceamento de
defesa), bem como acerca da inocorrência de inadimplemento e mora, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de reexame do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem assim
entendendo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7
DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/4/2024
18/4/2024
Grifamos)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE.
NEGLIGÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

(AgInt no REsp n. 2.196.200/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
25/8/2025
29/8/2025
Grifo nosso).

Portanto, aferir as alegações do agravante acerca do cerceamento de
defesa, bem como da inocorrência de mora e inadimplemento, esbarra no óbice
descrito na súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 58dd54f9-aa8a-4f2a-ab02-aa8cb19853cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.504.034 / MA
Número Registro: 2023/0350577-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007662720218100035
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO DE COMBUSTIVEL CAJUEIRO LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : RICARDO JORGE MURAD
AGRAVANTE : MARIA TERESA TROVAO MURAD
ADVOGADO
: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - MA005166
AGRAVADO
: DENIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS : PEDRO BEZERRA DE CASTRO - MA004852
ANDRE FARIAS PEREIRA - MA010502
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51383695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 5286dee5-4346-41c0-a4c4-975d5833375f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:41
Código de Controle do Documento: 5286dee5-4346-41c0-a4c4-975d5833375f